Tribunal: TJPA
Processo: 0869954-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869954-06.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1315/STJ. DISTINÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por mantenedora de cadastro de crédito (BOA VISTA SERVIÇOS S/A) em face de acórdão que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais devido à manutenção indevida do nome de consumidora em seus registros após a quitação do débito. A embargante alega omissão no julgado por não ter analisado a comprovação de envio de notificação prévia por e-mail, o que afastaria sua responsabilidade. Pede, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1315/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do processo com base no Tema Repetitivo 1315/STJ, que trata da validade da notificação eletrônica para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (ii) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a prova da notificação prévia, quando o fundamento da condenação foi a manutenção da negativação após o pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se aplica o sobrestamento do feito com base no Tema Repetitivo 1315/STJ, pois a controvérsia daqueles autos (validade da notificação eletrônica para a
inscrição
) é distinta da questão central deste processo, que é a responsabilidade pela
manutenção
da negativação após o pagamento, aplicando-se a técnica da distinção (
distinguishing
). O fundamento do dever de indenizar assenta-se na Súmula 548 do STJ.

A responsabilidade civil da embargante não decorre da inscrição propriamente dita, mas da falha em promover a exclusão do registro no prazo de cinco dias úteis após a quitação do débito, o que configura, por si só, o ato ilícito.

A discussão sobre a validade ou a existência de notificação prévia à inscrição é irrelevante para a solução da controvérsia, pois o ato ilícito que fundamentou a condenação foi a manutenção prolongada e injustificada da restrição de crédito após o adimplemento da dívida.

Inexistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se a pretensão da embargante uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A controvérsia sobre a validade da notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes (Tema Repetitivo 1315/STJ) não justifica a suspensão de processo cujo fundamento da condenação é a manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida (Súmula 548/STJ), por se tratarem de questões jurídicas distintas.

2. A responsabilidade civil do órgão mantenedor de cadastro de crédito, em casos de manutenção da negativação por prazo superior a cinco dias úteis após o pagamento, prescinde da análise sobre a regularidade da notificação prévia à inscrição.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando não demonstrados os vícios elucidados no art. 1.022 do CPC.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 941, § 3º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.171.003/SP (Tema Repetitivo 1315); STJ, Súmula 548; STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR; STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869954-06.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S/A

EMBARGADA: PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26071174

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
em face do V. Acórdão de
Id. Num.
26071174
, que
conheceu e negou provimento
à Apelação de
Id. Num. 22188014,
interposta em face de
PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO
, mantendo a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Breve
retrospecto
.

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS ajuizada por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e OUTRO.

Afirma a autora/apelada que é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, sob conta contrato – UC nº 3015708890.

Alega que, em maio de 2023, a autora recebeu a respectiva fatura mensal, no valor de R$ 751,27, com vencimento em 11/05/2023. Que por complicações financeiras, a fatura foi paga em 02/06/2023. Que dado o atraso, a primeira ré inscreveu o nome da autora nos sistemas da segunda ré (que funciona como o SERASA), em 24/05/2023, entretanto, a negativação persiste até a presente data, mais de dois meses após o pagamento da fatura, em flagrante ilegalidade.

Inconformada, a autora contesta os valores cobrados por total improcedência da mencionada cobrança, pugnando pela inexistência do débito.

Assim sendo, requereu a procedência da ação para que seja determinado à ré que proceda com a baixa da negativação do nome da autora; que haja a retirada do seu nome do referido órgão; para que seja declarada a inexistência de débito entre a autora e a ré, reconhecendo a responsabilização das rés pela falha na prestação dos serviços; a condenação em indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e em repetição de indébito de R$ 1.502,54 (um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que totalizam R$ 16.502,54.

Decisão de ID. 4131839, concedendo a tutela antecipada para determinar que as Rés promovessem a exclusão da inscrição do nome da Autora do órgão de restrição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, até o julgamento de mérito ou decisão ulterior, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Neste mesmo ato, foi deferido o pedido de justiça gratuita e inversão do ônus da prova, e designada a audiência de conciliação.

Contestação da 2ª requerida/apelante BOA VISTA SERVIÇOS S/A, ID. 104869112, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defendeu que a empresa se trata apenas de banco de dados, o qual somente possui o dever de comunicar previamente o consumidor, o que fora devidamente realizado. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Certidão, ID. 107438709, informando o decurso do prazo para apresentação de contestação da requerida EQUATORIAL ENERGIA.

Despacho, ID. 116173074, decretando a revelia da ré EQUATORIAL ENERGIA, e determinando o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença no Id. Num. 22188009, de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo transcrevo:

(...)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida nos autos;

b) DECLARAR inexistente o débito no valor de fatura de competência 05/2023, vencimento 11/05/2023, no valor R$ 751,27, que consta anotado no órgão restritivo da empresa ré;

c) Condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora, a título de danos materiais, o valor cobrado indevidamente na importância de R$ 751,27 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), devendo ser restituído na forma dobrada, considerando que a cobrança do débito ocorreu após 30/03/2021, totalizando o valor de R$ 1.502,54 (um mil quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e com juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos – correção e juros - a contar da cobrança efetuada após a quitação do débito pela autora (súmulas 43 e 54 do STJ e 562 do STF).

d) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação. (...)

A parte requerida BOA VISTA SERVIÇOS S/A interpôs apelação, no Id 22188014, aduzindo as seguintes razões recursais:

Razões do Recurso

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A apelante sustenta ilegitimidade passiva, argumentando que sua função se limita ao armazenamento de informações e envio de notificação prévia, sendo a responsabilidade pela inclusão do nome da apelada no cadastro da empresa credora.

2. Ausência de Dever de Indenizar

A apelante argumenta que cumpriu sua obrigação de notificar a parte apelada, tendo enviado a comunicação por meio eletrônico (e-mail), o que estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Validade da Notificação Eletrônica

·

A comunicação não precisa ser enviada por Aviso de Recebimento (AR), conforme a Súmula 404 do STJ;

·

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não exige um meio específico para a notificação prévia, bastando ser realizada por escrito;

·

Decisões recentes do STJ reconhecem a validade da notificação eletrônica por e-mail, desde que comprovado o envio.

4. Aplicação da Súmula 385 do STJ

A apelante invoca a Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando há outros registros legítimos preexistentes no nome do consumidor. Alega que a apelada já possuía outros registros em cadastros de inadimplentes.

5. Pedido

A apelante requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, a improcedência dos pedidos de indenização, especialmente os danos morais, por ausência de nexo de causalidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 22188027.

Transcrevo a ementa do acordão ora embargado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

2. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito referente à fatura de maio de 2023, determinou a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 1.502,54), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

3. A apelante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. alega ilegitimidade passiva, ausência de dever de indenizar, validade da notificação eletrônica e aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida da negativação do nome da autora;

(ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, considerando a alegação de notificação eletrônica e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida de registros negativos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

6. A exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ, sendo indevida a manutenção do registro além desse prazo.

7. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

8. A alegação de notificação eletrônica não afasta a obrigação de retirada tempestiva do registro, sendo irrelevante para afastar o dano moral.

9. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição contestada for indevida, independentemente da existência de registros preexistentes.

10. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela manutenção indevida de registros negativos, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, independentemente da prova de prejuízo.

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação impugnada for indevida.

4. O prazo para retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos é de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. CPC, art. 85, § 11. Súmulas 43 e 54 do STJ, Súmula 548 do STJ, Súmula 362 do STJ, Súmula 562 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014. TJ-PR, Apelação Cível 0000619-65.2023.8.16.0045, Rel. Domingos José Perfetto, j. 08.04.2024. TJ-DF, Apelação Cível 0712382-09.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 17.04.2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26285855
), a parte Embargante sustenta a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Afirma que o Acórdão deixou de analisar a documentação acostada aos autos, a qual, em sua tese, comprovaria o envio de notificação prévia à consumidora por meio eletrônico, circunstância que afastaria sua responsabilidade. Nesse sentido, invoca recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade de tal modalidade de comunicação.

Subsidiariamente, postula o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do Tema Repetitivo vinculado ao REsp 2.171.003/SP. Por fim, pugna pelo saneamento da omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento da matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões pela parte Embargada cfe. certidão no Id. Num. 27050419.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada.

Adianto
não assistir razão
à parte embargante.

DA PRELIMINAR

Do Pedido de Suspensão do Processo

Inicialmente, analiso o pedido de sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp 2.171.003/SP (Tema Repetitivo 1315), o qual não merece acolhida.

Digo isto, pois é preciso aplicar a técnica da distinção (
distinguishing
). A controvérsia no referido tema repetitivo cinge-se a "Definir se, em matéria de direitos do consumidor aplicáveis às práticas comerciais específicas dos bancos de dados e cadastros de consumidores, a notificação prévia ao consumidor por meios eletrônicos de comunicação [...] atende ao dever de comunicação por escrito".

Como visto, a questão central dos presentes autos é distinta: a responsabilidade pela
manutenção
da negativação após a quitação. O fundamento do dever de indenizar é outro, baseado na Súmula 548 do STJ. Logo, o resultado do julgamento do paradigma não possui o condão de alterar a conclusão deste processo.

Ademais, no que tange ao sobredito Tema 1315, somente há determinação de suspensão do processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ, que versem sobre idêntica questão (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1315&cod_tema_final=1315
), O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

A irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado supostamente teria sido
omisso
por não ter se debruçado sobre a prova da notificação prévia enviada por
e-mail
.

Da análise do recurso, observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação à tese de que teria cumprido sua obrigação legal ao notificar previamente a consumidora por meio eletrônico, o que, segundo seu entendimento, afastaria a responsabilidade que lhe foi imputada.

O acórdão embargado é claro e devidamente fundamentado ao estabelecer que a responsabilidade civil da embargante decorreu da
manutenção indevida
do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes após o efetivo pagamento do débito. O ilícito, portanto, não reside na inscrição propriamente dita, mas na falha em promover a sua exclusão tempestiva.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
Da alegada validade da notificação eletrônica e ausência do dever de indenizar

Em que pese a tese da apelante
acerca da validade da notificação eletrônica por e-mail
e da aplicabilidade da
Súmula 385 do STJ
, que consigna que
não cabe indenização por dano moral quando há registro legítimo preexistente no nome do consumidor
, restou
comprovado nos autos que a negativação permaneceu além do prazo legal previsto
, mantendo indevidamente a restrição ao crédito da apelada, o que justifica a manutenção da condenação imposta na sentença recorrida.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que o autor teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes BOA VISTA SERVIÇOS S/A em 24/05/2023, em razão de ter efetuado o pagamento da fatura referente ao referido mês, no valor de R$ 751,27, com vencimento em 11/05/2023, somente
em 02/06/2023, persistindo, contudo, a negativação até a presente data.

Sucede que o documento de Id 22187896, pág. 1 evidencia que
o demandante quitou o débito em 02/06/2023,
permanecendo o registro negativo até a data do ajuizamento da demanda, qual seja, 18/08/2023 (Id 22187892).

Como cediço,
competia à demandada a exclusão do registro tão logo efetuado o pagamento, no prazo máximo de cinco dias,
nos termos da Súmula 548 do STJ,
verbis:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Diante disso, tem-se
que
indevida a manutenção do registro negativo após o pagamento
,
configurando o
dano moral
in re ipsa,
o qual prescinde de comprovação de eventual prejuízo, sendo o fato gerador a manutenção da negativação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ.

REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada no caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Na mesma linha, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL 01 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SERASA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DÍVIDA QUITADA – INSCRIÇÃO MANTIDA – ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO - DANOS MORAIS IN RE IPSA –– PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – QUANTUM MAJORADO – MÉTODO BIFÁSICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APELAÇÃO CÍVEL 02 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SERASA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DÍVIDA QUITADA – INSCRIÇÃO MANTIDA – PLEITO RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO DE DEVER JURÍDICO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PR 0000619-65.2023.8.16 .0045 Arapongas, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INTEGRATIVO. APELAÇÃO JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. REGRA DO ART. 1.012 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Verifico que o acórdão ora recorrido analisou apenas o recurso da parte requerida, todavia, deixou de apreciar o recurso de apelação do banco. 2. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve observar a regra contida no § 3º do artigo 1.012, do CPC, ou seja, deve ser veiculado em peça distinta do recurso, e em momento adequado. 3. Em caso de inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos sofridos e o fim proporcional ao dano causado. 3.1. Deve-se, ainda, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes. 4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie. 5. Embargos de Declaração acolhidos e Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0712382-09.2023 .8.07.0001 1851938, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 17/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

Destarte, comprovada a manutenção indevida da negativação da autora/apelada, resta patente o dever de indenizar. (...) (Grifei)

Conforme assentado no julgado, a dívida foi quitada em 02/06/2023, mas a negativação persistia quando do ajuizamento da ação, em 18/08/2023, extrapolando em muito o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a baixa do registro, estabelecido pela Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a discussão acerca da validade da notificação prévia para a inscrição torna-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que se admitisse a regularidade do ato inicial, a conduta posterior da embargante – a manutenção prolongada e injustificada da restrição – configura, por si só, o ato ilícito gerador do dever de indenizar.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada. As questões tidas por
omissas
foram objeto de análise explícita e fundamentada no aresto. O que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é a reforma do julgado e a prevalência de sua tese, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse sentido, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

P.R.I.C

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025